Tribunal: TJBA
Processo: 0171148-23.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0171148-23.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELOISIO SIMIAO DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
RIZE LEDA REZENDE OLIVEIRA, MARILIA REIS SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: Banco Abn Amro Real Sa

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, NEY JOSE CAMPOS

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM
POR SIMPLES PETIÇÃO,
APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. NULIDADE DAS INTIMAÇÕES REALIZADAS EM NOME DE ADVOGADO QUE NÃO DETINHA MAIS PODERES. REVOGAÇÃO TÁCITA COM A CONSTITUIÇÃO DE NOVOS PATRONOS. OCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ.

Os autores sustentam a existência de nulidade sob o argumento de que o patrono Dr. Luciano Pinho de Almeida, OAB/BA sob o nº
13.953
, continuou atuando neste feito mesmo com os poderes revogados tacitamente. Defende que as intimações dos atos processuais no DJe deste E. Tribunal foram realizadas em nome do antigo patrono e não nos nomes das novas advogadas dos autores/apelantes.

Sabe-se que o art. 272, § 5º do CPC estabelece a ocorrência de nulidade no caso da comunicação do ato processual não ter sido feita em nome do patrono indicado.

Portanto, deve-se reconhecer a ocorrência de nulidade processual dos atos endereçados ao advogado Dr. Luciano Pinho de Almeida, quais sejam: determinação de intimação pessoal para manifestar interesse no feito, sob pena de extinção e a sentença de mérito ante a inobservância da troca de patronos (ID 13133468 e 13133473). Além disto as petições subscritas pelo advogado sem poderes constituídos devem ser consideradas inexistentes: manifestação de interesse no prosseguimento do feito e recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0171148-23.2007.8.05.0001, Comarca de Salvador (BA), apelantes ELOÍSIO SIMIÃO DE SANTANA e ELOÍSIO SIMIÃO DE SANTANA ME (LOOK CAR) e apelado BANCO ABN AMRO REAL S/A (BANCO SANTANDER BRASIL S/A).

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, DECRETAR A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS INDICADOS NO DISPOSITIVO DESTE VOTO
, pelas razões alinhadas
pel
a Relatora.